Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-84.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO SEGURO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

1. Roubo de loja durante o dia, com reconhecimento do réu por várias servidoras do estabelecimento comercial. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal e o reconhecimento do réu são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório.

2. Negado provimento ao recurso.